Tribunal: TCU
Processo: 020.821/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7374/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.821/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andreia de Fatima Lima da Silva Santos (XXX.410.100-XX); Antonieta Rodrigues Valadares Porto (XXX.467.811-XX); Antonieta Rodrigues Valadares Porto (XXX.467.811-XX); Elaine Muniz Fluck (XXX.767.860-XX); Erika Ferreira Garcia (XXX.604.046-XX); Hercilia Vicente Ferreira (XXX.531.181-XX); Hercilia Vicente Ferreira (XXX.531.181-XX); Kathia Regina Porto da Silva (XXX.084.139-XX); Keily Izildinha Aparecida Porto Lopes (XXX.765.071-XX); Keily Izildinha Aparecida Porto Lopes (XXX.765.071-XX); Kelma Teresinha Porto Romero (XXX.650.448-XX); Kelma Teresinha Porto Romero (XXX.650.448-XX); Lucinda Portilho (XXX.497.661-XX); Lucinda Portilho (XXX.497.661-XX); Marcia Maria Ferreira Garcia (XXX.237.136-XX); Plauto Benicio Muniz (XXX.386.040-XX); Simone Lima da Silva (XXX.410.440-XX); Valeria Ferreira Garcia (XXX.897.996-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.